Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-83.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704634-83.2024.8.07.0002 RECORRENTE: PÂMELA BEATRIZ PEREIRA BERSAN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais, em razão da morte da genitora da autora, detenta em estabelecimento prisional, decorrente de agressão perpetrada por outra interna. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do Estado pela morte da detenta, sob sua custódia, em decorrência de agressão dentro do presídio, e se estão configurados os elementos necessários para a reparação do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e com base na teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado é objetiva para atos comissivos, e, quanto aos atos omissivos, depende da demonstração da omissão específica, caracterizada pela violação do dever legal de agir para evitar a superveniência de evento danoso. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 592 de repercussão geral, fixou a tese de que, nos casos de morte de detento em estabelecimento prisional, a responsabilidade objetiva do Estado decorre da violação do dever constitucional de proteção, conforme o disposto no art. 5o, inciso XLIV, da CF/88. 5. A responsabilidade estatal exige a presença do nexo de causalidade entre a omissão específica e o resultado danoso, o que não se verifica quando o evento é imprevisível e inevitável. 6. No caso, não havia indícios de desavença prévia entre as detentas que pudessem demandar uma ação preventiva por parte dos agentes prisionais, tampouco negligência na prestação de socorro à vítima, que foi prontamente encaminhada para atendimento médico. 7. A adoção da teoria do risco integral para imputar automaticamente a responsabilidade ao Estado por qualquer morte dentro do sistema prisional não encontra respaldo na jurisprudência do STF, que exige a demonstração da violação do dever específico de proteção e a possibilidade de atuação estatal para evitar o evento. 8. Diante da ausência de omissão estatal caracterizadora de falha no dever de vigilância, resta afastado o nexo de causalidade e, por consequência, a obrigação de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento em estabelecimento prisional exige a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso. 2. O dever específico de proteção somente se considera violado quando a atuação estatal poderia ter evitado o evento danoso, nos termos do Tema 592 do STF. 3. A adoção da teoria do risco integral para imputar a responsabilidade do Estado por qualquer morte em presídios não se compatibiliza com o ordenamento jurídico vigente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11o; CC, arts. 43, 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526 (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016; TJDFT, Acórdão 1408314, 0702637-22.2021.8.07.0018, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 16.03.2022. A recorrente, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, alega que o Poder Público foi omisso no que tange à guarda, integridade física e moral da sua genitora, agredida fisicamente dentro da cela onde cumpria pena, tendo como consequência sua internação e consequente falecimento. Pede a concessão de liminar para que o recorrido seja condenado ao pagamento de pensão mensal à recorrente ou, alternativamente, pugna pela condenação dele ao pagamento de indenização por danos morais e das custas processuais e honorários advocatícios. Ao final, pede a concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025